Tribunal: TJDFT
Processo: 0734098-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734098-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: B. C. L. IMPETRADO: S. D. E. D. J. E. C. D. D. F. -. S., D. D. I. B. D. E. S. E. T. (. D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal e ao Dirigente do Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia (IBEST), que desclassificou o impetrante no processo seletivo destinado à escolha de membros dos Conselhos Tutelares do Distrito Federal para o quadriênio 2024-2027, nos termos do Edital n. 1 de 5 de maio de 2023 (ID 50244800). Proferida decisão (ID 50421286), em que foi indeferida a liminar, bem como se facultou ao Impetrante juntar aos autos, em 5 dias, prova da hipossuficiência financeira para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça. O Distrito Federal já apresentou informações ao mandado de segurança (ID 52175065 e ID 52216557). O Ministério Público oficiou pela denegação da segurança (ID 52961634). Transcorreu “in albis” o prazo para o Impetrante juntar a documentação comprobatória da hipossuficiência (ID 52316468). INTIME-SE, portanto, o Impetrante para recolher as custas iniciais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do mandado de segurança (art. 101, §2o, do CPC). À Secretaria para retirar o sigilo sobre o presente processo, vez que o interesse versado nos autos é do particular em relação à desclassificação no certame, não se amoldando às hipóteses do art. 189 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de outubro de 2023 11:54:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador